Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736265-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTELMO MARQUES FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30664261) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ANTELMO MARQUES FERNANDES em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida “obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado ao autor, com estrita observância ao relatório médico que instrui a inicial (ID: 106114262)”. Eis o teor do decisório (ID 106274068 do processo de referência): Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a condição de beneficiária do referido plano de saúde (ID: 106114247), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 106114248 a ID: 106114250), (ii) o relatório médico explicitando a necessidade do procedimento cirúrgico (ID: 106114262) e (iii) a recusa expressa da operadora ré (ID: 106114263). Nessa ordem de ideias, impende destacar que "considera-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo" (TJDFT. Acórdão 1346391, 07064158020198070014, Relator: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Sem página cadastrada). A respeito do tema, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA. CIRURGIA ROBÓTICA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3. O custeio pelo plano de saúde de cirurgia realizada por meio da robótica vem sendo objeto de demandas neste eg. Tribunal de Justiça, tendo esta eg. Corte se firmado pela abusividade da negativa do seguro, ainda que tal técnica não esteja prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio de cirurgia por meio da robótica. 5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão 1366896, 07183396220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Sem página cadastrada). O perigo de dano encontra-se demonstrado pelo relatório médico, eis que, na opinião do especialista, "torna-se mandatória o emprego da técnica laparoscópica com assistência robótica para minimizar os potenciais danos irreparáveis à saúde do paciente - colocar em risco a única oportunidade de cura da neoplasia maligna da próstata que não foi curada com a radioterapia" (ID: 106114262). Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência, com a finalidade de cominar à ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado ao autor, com estrita observância ao relatório médico que instrui a inicial (ID: 106114262). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inconformada, sustenta a recorrente que a negativa ao tratamento ocorreu em virtude de inexistir cobertura contratual para o tratamento postulado pela autora, bem como calcado na Lei dos Planos de Saúde e nas diretrizes estabelecidas pela ANS. Argumenta que as Leis 9.656/98 e 9.965/2000, bem como a Resolução Normativa n. 465/2021, permitem a exclusão de procedimento pretendido pelo recorrido. Alega a irreversibilidade da medida, porquanto a parte agravada não terá condições de restituir eventuais valores pagos para a aquisição de remédio importado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pela requerida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde ainda não é pacífica no âmbito das turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). A matéria deverá ser dirimida pela Segunda Seção do STJ, na ocasião do julgamento, em sede de recurso repetitivo, do REsp 1.867.027/RJ, ajuizado por uma beneficiária em razão de recusa, por operadora de plano de saúde, de custeio de medicamento prescrito para tratamento médico. Diante da indefinição da tese jurídica, tenho albergado o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme jurisprudência reiterada do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) Destaco, ainda, o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta do relatório médico de ID 106114262, dos autos de referência, emitido em 15.10.2021, pelo Dr. Ricardo Alexandre Fernandes Ferro, que o demandante é portador de neoplasia maligna da próstata, recidivado após tratamento radioterápico. Há menção, ainda, no parecer médico a necessidade de cirurgia, sendo o mais indicado pela técnica assistida por robô, especialmente no caso de resgate cirúrgico após radioterapia, por ser mais precisa, rápida, menor sangramento, menos dor pós-operatório, além de minimizar os potenciais danos irreparáveis à saúde do paciente. A meu sentir, o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao postulante o acesso ao melhor procedimento cirúrgico, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha da aludida técnica. Por oportuno, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. HONORÁRIOS. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. RIM. CIRURGIA. ROBÓTICA. URGÊNCIA. COMPROVADA. 1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 1.1. In casu, a sentença condenou a ré/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios conforme o valor da condenação; logo, não há interesse de agir quanto ao pedido de condenação idêntica da sentença. 3. Arelação em tela rege-se pelas leis consumeiristas, conforme súmula 469 do STJ. 4. No caso em análise, em razão de câncer de rim localizado muito próximo ao baço, o médico assistente sugeriu cirurgia com utilização de robô. Contudo, o tratamento fora negado por não se enquadrar no rol da ANS. 5. No caso em análise, ante o risco de vida aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de urgência. 6. Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao plano de saúde escolher qual o melhor método terapêutico, competência do médico assistente, logo, injustificada a negativa. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1068640, 20160111211828APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 24/1/2018. Pág.: 219-232) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA ASSISTIDA POR ROBÔ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA - DECISÃO CONFIRMADA. 1. A existência de solicitação médica de imediata realização de cirurgia videolaparoscópica assistida por robô em paciente portadora de endometriose pélvica na sua forma mais avançada, com comprometimento dos órgãos reprodutores, intestinos, ureteres e nervos pélvicos, de extrema gravidade; enseja a confirmação de Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar ao Plano de Saúde que autorize o procedimento, suportando os custos inerentes à intervenção cirúrgica. 2. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da paciente não atinge a Seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável àquela. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 690399, 20130020069954AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/6/2013, publicado no DJE: 10/7/2013. Pág.: 169) Nesse contexto, de um juízo incipiente, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois já ofereceu contrarrazões (ID 30676267). Anote-se a prioridade, conforme requerido pelo agravado na petição de ID 30741552. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador